Tribunal: TJDFT
Processo: 0700766-30.2020.8.07.0005
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0700766-30.2020.8.07.0005 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ERNANE ANTONIO DE OLIVEIRA APELADO: ADRIANO PINHEIRO DA SILVA, ALBERTO ALYSSON GAMA SERRA, GILSON COELHO DE MACEDO, GILSON MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME, MIRIAN SANTOS D E S P A C H O Intime-se o apelante para se manifestar sobre a preliminar suscitada em contrarrazões, no prazo de 5 (cinco) dias, Brasília, 9 de março de 2021 21:04:30. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator